Tribunal: TJPA
Processo: 0118743-50.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0118743-50.2015.8.14.0301

APELANTE: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

REPRESENTANTE: VIVER EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: LUCIA VIANA ALVES, FERNANDO JORGE DO CARMO

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DANOS MORAIS DECORRENTES DE ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, deu parcial provimento ao recurso apenas para modificar a multa moratória, mantendo, no mais, a sentença, inclusive a condenação da construtora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 em razão de atraso excessivo na entrega de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber: (i) se o acórdão incorreu em omissão quanto à manutenção da condenação por danos morais; e (ii) se há necessidade de manifestação expressa acerca dos arts. 186, 389, 406, 884 e 927 do Código Civil e dos arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º, do CPC, para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia acerca dos danos morais, reconhecendo a excepcionalidade do caso em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel e reputando razoável o quantum indenizatório fixado.

A insurgência da embargante revela mero inconformismo com a valoração jurídica adotada, o que não configura vício integrativo.

O prequestionamento não exige a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a decisão contenha fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada a controvérsia relativa à configuração e ao quantum dos danos morais, ainda que não mencione expressamente todos os dispositivos legais indicados pela parte para fins de prequestionamento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0118743-50.2015.8.14.0301; Embargante: PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA.; Embargados: LUCIA VIANA ALVES e FERNANDO JORGE DO CARMO.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, na conformidade do relatório e do voto proferido neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA. (anteriormente PROJETO IMOBILIÁRIO SPE 46 LTDA.) contra acórdão proferido nos autos da Apelação Cível nº 0118743-50.2015.8.14.0301, no qual esta Egrégia 2ª Turma de Direito Privado.

O acórdão, à unanimidade, conheceu do recurso e deu-lhe parcial provimento, apenas para reformar o item “c” do dispositivo, modificando a multa moratória para o patamar de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra, até a efetiva entrega do bem. Manteve a sentença em seus demais termos, inclusive a condenação em danos morais no valor de R$ 10.000,00, com os consectários legais.

Em suas razões, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão no acórdão, afirmando ser necessária manifestação expressa:

(i) acerca da impossibilidade de indenização por danos morais, por ausência de ato ilícito, com invocação dos arts. 186 e 927 do Código Civil;

(ii) sobre suposto enriquecimento sem causa decorrente da condenação, com menção ao art. 884 do Código Civil; e

(iii) para fins de prequestionamento, requerendo o enfrentamento explícito dos arts. 186, 389, 406 e 927 do Código Civil, bem como referências aos arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º, do CPC, e à Súmula 98 do STJ, sustentando, ainda, a inaplicabilidade de multa por caráter protelatório quando os aclaratórios visem ao prequestionamento. Ao final, requer a integração do julgado com a inclusão dos elementos suscitados.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida a este Colegiado, nos presentes embargos, está restrita a verificar a existência (ou não) de vício integrativo no acórdão embargado, especificamente omissão quanto: (i) à manutenção da condenação por danos morais; e (ii) ao prequestionamento de dispositivos legais indicados pela embargante (arts. 186, 389, 406 e 927 do CC; além de menções ao art. 884 do CC e aos arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §2º, do CPC).

Dispõe o art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A via aclaratória, portanto, é instrumento de integração e correção formal do julgado, não se prestando, como regra, à rediscussão do mérito sob o inconformismo da parte com as conclusões adotadas.

No caso, embora a embargante qualifique sua irresignação como “omissão”, verifica-se que seus argumentos objetivam, essencialmente, alterar a conclusão do acórdão quanto ao reconhecimento do dano moral e à manutenção do quantum indenizatório, buscando atribuir ao conjunto decisório entendimento diverso do já firmado pela Turma.

Sem razão a embargante.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia referente aos danos morais, consignando, de modo claro, que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação de que o mero inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral. Contudo, no caso concreto, entendeu-se configurada circunstância excepcional, pois o atraso foi excessivo, extrapolando a esfera do mero dissabor. Reputou-se razoável o valor fixado em R$ 10.000,00, assentando-se, inclusive, que tal montante não enseja enriquecimento, cumpre a função pedagógica e é suportável pela requerida, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Logo, não há omissão a suprir. A decisão embargada explicitou as razões pelas quais manteve a condenação por dano moral, com fundamentos suficientes e coerentes com a conclusão adotada.

A pretensão embargante, ao sustentar “violação” aos arts. 186 e 927 do CC e ao art. 884 do CC, revela apenas inconformismo com a valoração jurídica realizada no acórdão. Todavia, eventual discordância quanto ao enquadramento do caso (existência de ato ilícito/abalo moral) e quanto ao quantum arbitrado não se resolve em embargos de declaração, salvo se demonstrado efetivo vício integrativo, o que não se verifica.

A embargante afirma opor aclaratórios com finalidade de “prequestionamento”, apontando dispositivos que deseja ver expressamente referidos (arts. 186, 389, 406 e 927 do CC, entre outros).

Contudo, o prequestionamento não impõe ao órgão julgador o dever de mencionar um a um os artigos indicados pela parte, bastando que a decisão contenha fundamentação apta a solucionar a controvérsia, com enfrentamento do núcleo argumentativo necessário ao desate da lide, como ocorreu.

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, mantendo-se integralmente o julgado.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desª. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Relatora

Belém, 25/03/2026